Tribunal: TJES
Processo: 5007105-75.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007105-75.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007105-75.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES

Advogados do(a) PACIENTE: HANNA DOLORES NASCIMENTO DA SILVA SANTOS - AL17344, FERNANDA COSTA NORONHA ALBUQUERQUE - AL13791-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ CANDIDO DO NASCIMENTO SILVA
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Montanha/ES, nos autos de processo nº 0000445-27.1997.8.08.0033.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV do CP, por fatos supostamente ocorridos em 05/11/1997.

Narra a denúncia:

[...]

Infere-se do anexo do IP, sustentáculo da presente denúncia, que no dia 20 de junho último, por volta das 21:00 horas, na localidade de Rua da Lama, Bairro São Sebastião do Norte, nesta cidade, fazendo uso de uma pedra, o acima denunciado desferiu várias pancadas na cabeça da vítima JOSÉ ROQUE DOS SANTOS, ocasionando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame cadavérico de fl. 16, que foram a causa eficiente da sua morte.

Relatam os autos que o denunciado havia “mexido” com uma filha menor da vítima, o que desagradou a esta e devido a isto, no dia, hora e local susso mencionado, começaram a discutir, tendo o acusado aproveitando a circunstância de estar a vítima um pouco embriagada e desferindo-lhe uma violenta na cabeça, o que a levou ao solo, após o que prosseguiu agredindo-a ferozmente, esmagando o seu crânio.

Após cometer o bárbaro crime, o acusado se evadiu do local, não sendo encontrado até o presente momento.
[...]

Conforme acostado no caderno processual, foram efetuadas inúmeras diligências para localização do paciente sendo que todas restaram infrutíferas.

Ainda, importante esclarecer que testemunhas afirmaram ter o paciente desaparecido da localidade logo após os fatos.

Tanto é verdade, que o paciente foi preso no Estado de Alagoas, aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos após a ocorrência do crime em apuração, não havendo dúvidas de sua fuga.

Importante consignar que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional”
(AgRg no HC n. 743.301/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Nessa vertente, entendo que a prisão preventiva do paciente revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para aplicação da lei penal, em especial diante do risco de nova fuga.

Ante o exposto,
denego a ordem.

É como
voto
.

24 de novembro de 2022

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMICÍDIO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO
–
NECESSIDADE
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ORDEM DENEGADA
. 1. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. 2. A prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para aplicação da lei penal, em especial pelo fato de que o réu permaneceu foragido por aproximadamente 25 anos. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.